Tribunal: STF
Processo: AC 39
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
Não há litispendência entre ação proposta perante juiz incompetente
 e Tribunal competente.
Controvérsia, acerca da existência, ou não,
 de débito, submetida à apreciação judicial e não autorização do
assentamento nos cadastros de restrição ao crédito.
Agravo
improvido.